Tribunal: TJDFT
Processo: 0737899-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0737899-82.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL ANDRADE REIS SANTANA AGRAVADO: RESIDENCIAL MORADA DO PARQUE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por GABRIEL ANDRADE REIS SANTANA, contra a decisão de ID 207971161 (origem) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0705931-81.2018.8.07.0020, proposto pelo RESIDENCIAL MORADA DO PARQUE contra WRJ ENGENHARIA LTDA, indeferiu os pedidos do terceiro interessado, nos seguintes termos: Trata-se de ação de cumprimento de sentença ajuizada por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MORADA DO PARQUE em desfavor de WRJ ENGENHARIA LTDA em razão da inadimplência da parte requerida quanto ao pagamento de taxas condominiais. Ante ao não pagamento do débito no prazo legal foi deferida a penhora de 61% (sessenta a um por cento) do bem gerador do débito aqui perseguido, qual seja, apartamento 706 do Bloco "A" da Av. Parque Águas Claras lote 2.675, Águas Claras - Brasília - DF, CEP: 71.906-500, mat. 213349, ID. 17752042, conforme decisão de ID. 126298647, retificada pela decisão de ID. 137883217. Após a avaliação do imóvel e interposição de recurso da parte exequente que desconstitui a penhora que determinou a suspensão do feito, ID. 172103903 o bem penhora foi remetido a leilão, ID. 202534919. Após designação de data para o leilão, compareceu nos autos a parte interessada GABRIEL ANDRADE REIS SANTANA pretendendo, em uma séria de pedidos, o cancelamento da hasta designada para que seja autorizada a proceder a venda por iniciativa partícular. Em primeiro lugar com relação ao fato de que a executada WRJ Engenharia Ltda vendeu a propriedade penhorada nesses autos, temos a considerar o que dispõe o CPC a respeito: Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei. Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes. § 1o O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária. § 2o O adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente. § 3o Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário. Destarte, a primeira conclusão que se pode retirar é que a alienação operada não altera a situação fática existente, tampouco a legitimidade das partes. Destaque-se que, conforme acima assinalado, o débito aqui perseguido trata-se de despesas condominiais que tem natureza propter rem, ou seja, nascem de um direito real sobre determinado bem, aderindo-o e acompanhando-o em suas alterações subjetivas o que conduz também a rejeição dos pedidos da parte. O imóvel cuja percentual foi penhora nos autos é o gerador do débito aqui perseguido, apartamento 706 do Bloco "A" da Av. Parque Águas Claras lote 2.675, Águas Claras - Brasília - DF, CEP: 71.906-500, mat. 213349, ID. 17752042. No tocante ao pedido da parte interessada de promover a alienação particular do bem, o pleito sequer encontra guarida no ordenamento. O artigo 880 do CPC é cristalino ao afirmar que, não efetivada a adjudicação, o exequente poderá requerer a alienação por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor ou leiloeiro público credenciado perante o órgão judiciário. Sendo tal pleito oriundo de terceiro estranho ao feito, não há como este Juízo deferir o pedido. Ante o exposto, indefiro os pedidos de ID. 207674062. Cadastre-se GABRIEL ANDRADE REIS SANTANA como parte interessada e após, publique-se esta decisão. Promova a parte exequente a juntada da matrícula atualizada do imóvel no prazo de 5 dia. No mais, prossiga-se nos termos precedentes. No agravo de instrumento (ID 60083617), a parte executada, ora agravante, pleiteia a “concessão de ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, de medida liminar de efeito suspensivo, inaudita altera pars, para fins de determinar, com a urgência que o caso exige, a SUSPENSÃO IMEDIATA os efeitos da arrematação realizada no dia 30.08.2024, impedindo a consolidação da propriedade em favor do arrematante até o julgamento definitivo deste recurso” (p. 11). Argumenta, basicamente, existir diversos vícios processuais ocorridos no curso do procedimento de arrematação, concernente: (i) na violação ao contraditório, em razão da ausência de intimação pessoal do agravante acerca da hasta pública, legítimo proprietário de 61% do imóvel, a infringir o Art. 889 do CPC (Cita jurisprudência do STJ - REsp 1.518.138/PR); (ii) na rejeição injustificada da alienação particular, mesmo esta oferecendo melhores condições de venda e assegurando uma transação mais benéfica tanto para o credor quanto para o devedor, com maior transparência e melhores resultados financeiro do que o efetivamente alcançado, eis que muitas vezes, inferior ao valor de mercado do imóvel; e, por fim, (iii) a natureza propter rem do débito condominial não exclui o direito do atual proprietário agravante de pleitear medidas que preservem o valor do bem e ofereçam alternativas para a satisfação do débito. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão de efeitos suspensivo ao agravo, concernente na plausibilidade do direito alegado, pelas razões e fundamentos jurídicos apresentados (fumus boni iuris); e na urgência da medida, tendo em vista a existência de risco concreto de realização da execução forçada da arrematação, com a consolidação da propriedade em favor do arrematante, a resultar na perda definitiva da titularidade do imóvel pelo recorrente, configurando um prejuízo de ordem patrimonial irreversível (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo recolhido regularmente (ID's 63854073 e 63854071). Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença relativa à dívida decorrente do inadimplemento de taxas condominiais vencidas entre o período de 10.8.2013 a 10.6.2024, que alcançam o montante atual de R$ 142.288,18 (ID 203699554 dos autos de origem) proposto pelo condomínio RESIDENCIAL MORADA DO PARQUE contra WRJ ENGENHARIA LTDA. O recorrente, como terceiro interessado, irresignado com o indeferimento de seus pedidos pelo juízo a quo, argumentou existir (i) na violação ao contraditório, em razão da ausência de intimação pessoal do agravante acerca da hasta pública, já que legítimo proprietário de 61% do imóvel; bem como (ii) rejeição injustificada da alienação particular, e (iii) indevida exclusão do direito do atual proprietário de pleitear medidas que preservem o valor do bem, frente a natureza propter rem do débito condominial. A despeito dos argumentos expendidos pelo recorrente, sem razão. É sabido que o registro da Escritura Pública de Compra e Venda no Cartório de Registro de Imóveis é um procedimento essencial para garantir a segurança jurídica do negócio e evitar possíveis litígios futuros, bem como para garantir a legalidade do negócio, protegendo tanto o comprador quanto o vendedor. Melhor esclarecendo, depois de pronta e assinada a escritura pública de venda e compra do imóvel, ela deve ser encaminhada ao Cartório de Registro de Imóveis para que seja a transação registrada na matrícula do imóvel, providência não verificada na hipótese dos autos. Nessa trilha, assim prevê o Art. 108 do Código Civil: Art. 108. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País. Em resumo, o registro do contrato de compra e venda de um imóvel no Cartório de Registro de Imóveis é necessário por várias razões: (i) essencial para garantir a segurança jurídica do negócio, (iii) evitar fraudes e litígios, como impede a venda do mesmo imóvel para mais de uma pessoa, (ii) possibilitar a transferência da propriedade, porquanto somente após o registro da escritura no Cartório de Registro de Imóveis, o comprador transfere efetivamente a propriedade do imóvel para o seu nome; e (iv) facilitar o acesso a serviços públicos, como água, luz e telefone, entre outros. Acerca da efetivação da propriedade, assim dispõe o Art. 1.245, caput e §1o, do Código Civil: Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis. § 1o Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel. In casu, além da Escritura Pública de compra e Venda, noticiada pelo recorrente no ID 207674068 dos autos de origem, ter sido firmada em 26.10.2023, ou seja, muito depois do ajuizamento da ação de conhecimento (29.5.2018) e da proposição do cumprimento de sentença (16.8.2021); também consta em seu corpo textual informação expressa de que o imóvel não estaria livre e nem desembaraçado, eis que apresentava vários ônus judiciais, dentre eles: "(...) VI) da Penhora determinada pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Águas Claras – DF, nos termos do R.17, datada de 26/10/2022” (p.1). No referido documento, também se verifica constar informação inidônea, eis que na página 2, foi registrado que inexistia débito condominial. In verbis: II) para fins do dispositivo na Lei 7.433/85, está(ão) quites com as obrigações condominiais referentes aos imóveis objetos da presente. Lado outro, o comprador agravante, na letra F) - DECLARAÇÃO(ÕES) DO(A)(S) OUTORGADO(A)(S) COMPRADOR(A)(ES) - constante na página 2 da Escritura, no inciso II, aceitou a declaração do vendedor como prova de quitação dos débitos condominiais, bem como deu ciência de responderia “pelos débitos do alienante, em relação ao condomínio, inclusive multas e juros moratórios", nos termos do Art. 1.345 do Código Civil; bem como declarou que tinha ciência inequívoca dos ônus que recaiam sobre o imóvel, como indisponibilidades e penhora, e que poderia ter como consequência a impossibilidade de registro do direito no Registro de Imóveis, enquanto vigente a restrição, além de que o registro da alienação deveria ser autorizado pelo juízo que determinou a indisponibilidade ou consignou no título judicial a prevalência da alienação judicial em relação à restrição oriunda de outro juízo ou autoridade administrativa que foi dada ciência da execução. Inclusive, há expressa informação de que as partes foram orientadas pelo tabelião sobre a possibilidade de obtenção prévia das certidões de feitos ajuizados em nome do alienante, expedidas pelo TJDFT, JF e JT, em atendimento ao disposto no art. 1o do Provimento n. 21/2018 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e Territórios. Assim, prima facie, não há que se falar em violação ao contraditório, em razão da ausência de intimação pessoal do agravante acerca da hasta pública, porquanto além de não ter sido efetivado o necessário registro da transação na matrícula do imóvel, deveria o recorrente, na época da negociação, ter tido a cautela da verificação da situação dos autos originários, cientificando o juízo acerca da escrituração realizada, por meio de embargos de terceiro. Mas não o fez. No tocante à origem da dívida, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo n. REsp 1.345.331/RS, consignou que “as despesas condominiais, compreendidas como obrigações propter rem, são de responsabilidade daquele que detém a qualidade de proprietário da unidade imobiliária, ou ainda pelo titular de um dos aspectos da propriedade, tais como a posse, o gozo ou a fruição, desde que esse tenha estabelecido relação jurídica direta com o condomínio”, situação que não se verifica na hipótese. Também na Corte Superior restou consignado que é possível a penhora do imóvel - ainda que caracterizado como bem de família - quando a dívida é oriunda de cobrança de taxas e despesas condominiais. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.642.127/SP (3a Turma, DJe 29/10/2018), REsp 1.473.484/RS (4a Turma, DJe 23/08/2018) e AR 5.931/SP (2a Seção, DJe 21/06/2018). Isso tudo, por si, já é suficiente para não se vislumbrar como cumprido o requisito da probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela recursal antecipada. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de setembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator